Tribunal: TJES
Processo: 0009969-95.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009969-95.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DE OLIVEIRA CONSTANTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009969-95.2020.8.08.0048

APELANTE: WAGNER DE OLIVEIRA CONSTANTINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL
.
CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL.
QUANTUM JÁ FIXADO EM SENTENÇA.
AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE
DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Na hipótese em apreço, a vítima e o réu não foram encontrados durante a instrução processual, razão pela qual não foram inquiridos. Nada obstante, o policial que atuou no registro da ocorrência policial e prestou depoimento em juízo declarou que encontrou a vítima bastante abalada, tendo esta informado que foi agredida.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3. A prova produzida em juízo é coerente com os elementos obtidos na fase policial, especialmente com o exame pericial, convergindo, assim, no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação ao crime imputado.

4. A pena-base do réu foi fixada no mínimo legal, não sendo possível a redução além desse marco.

5. A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

6. É possível a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, sendo possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes.

7. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal.

8
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009969-95.2020.8.08.0048

APELANTE: WAGNER DE OLIVEIRA CONSTANTINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WAGNER DE OLIVEIRA CONSTANTINO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 5142740, pp. 315/330), por meio da qual fora condenado pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Razões recursais da Defesa, pp. 337/348, pugnando pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, a incidência da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da indenização por danos morais e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 25/7/2020, por volta de 00h05min, na Rua Figueiras, nº 290, Bairro Maria Niobe, Serra/ES, o réu, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Catia Pereira Ribeiro, sua companheira, causando-lhe lesões corporais, além de tê-la ameaçado de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, ambos estavam em casa ingerindo bebida alcoólica, quando, sem motivo aparente, o réu a injuriou, ameaçou-a e a agrediu fisicamente.

Nesse contexto, é narrado na peça acusatória que o réu fica agressivo quando ingere álcool e, após uma discussão sobre eventos do passado, passou a agredir a companheira com chutes pelo corpo e socos no rosto. Ato contínuo, ameaçou-a dizendo que mandaria bandidos a matarem, pois ele teria “contatos”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como absolvido do delito de ameaça.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 43/45), no Laudo de Lesões Corporais (p. 69), bem como nas provas orais colhidas em Juízo.

Nesse contexto, verifica-se que a vítima e o réu não foram encontrados durante a instrução processual, razão pela qual não foram inquiridos.

Nada obstante, o policial Paulo Vitor Loureiro, que atuou no registro da ocorrência policial e prestou depoimento em juízo, declarou que encontrou a vítima bastante abalada, tendo esta informado que foi agredida. Mencionou, ainda, que a ofendida estava com lesões no olho. Confira-se a transcrição do seu depoimento:

Que se recorda dos fatos. Que se lembra que chegou na casa da vítima e ela estava bem nervosa. Que os vizinhos da casa dos fundos estavam cuidando dela
. Que ela falou que o companheiro havia lhe agredido. Que tinha muita coisa quebrada na casa. Que a vítima estava muito abalada. Que acha que a vítima tinha uma lesão no olho.
Que confirma o registro da ocorrência lavrada na fase investigativa.

É digno de nota ressaltar, ademais, que o exame de lesões corporais demonstrou
que a existência de lesões na face da vítima. Confira-se:
“
escoriação avermelhada com cerca de I,5x0,3crn sobreposta e tumefação em região de supercílio esquerdo; equimose arroxeada em porção esquerda do lábio inferior”
.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

A prova produzida em juízo, portanto, é coerente com os elementos obtidos na fase policial, especialmente com o exame pericial, convergindo, assim, no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação ao crime imputado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a defesa técnica pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Ocorre que o apenamento já fora fixado no patamar mínimo, razão pela qual não é possível a redução além desse marco.

Na segunda fase, o juízo
a quo
fez incidir a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, no crime de lesão corporal.

Nesse diapasão, não verifico desacerto na aplicação da agravante, na medida em que a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/3/2022; DJE 25/3/2022).

Além disso, não incide no caso a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu, à época dos fatos, era maior de 21 (vinte e um anos).

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, o apelante argumenta que a vítima não trouxe nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada. Argumenta, também, que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório a respeito da indenização, haja vista que o tema não foi ventilado durante a instrução processual.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)